Tribunal: TJMT
Processo: 1041100-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041100-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILSON CARLOS DE CAMPOS FILHO - CPF: 653.413.761-53 (ADVOGADO), UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.315.918/0001-18 (AGRAVANTE), NADIR PEDROSO DE BARROS - CPF: 203.140.601-97 (AGRAVADO), LILIANE VANZELLA DODERO - CPF: 615.232.161-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO DE HOME CARE. PACIENTE CENTENÁRIA. ALZHEIMER. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA FUNDADA EM AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS E EXCLUSÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento domiciliar (home care) a beneficiária de 99 anos, portadora de Alzheimer em estágio avançado, acamada e dependente de sonda nasoenteral. A operadora alega exclusão contratual expressa e não preenchimento dos critérios de elegibilidade para internação domiciliar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde pode recusar a cobertura de tratamento em regime de home care a paciente idosa em situação de extrema vulnerabilidade, sob o argumento de exclusão contratual e ausência de previsão no rol da ANS, quando há prescrição médica expressa indicando a necessidade do serviço como desdobramento ou substituição da internação hospitalar.

III. Razões de decidir

3. A hermenêutica contratual, sob a ótica da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor, impõe a relativização do princípio pacta sunt servanda quando cláusulas restritivas colidem frontalmente com os direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, especialmente em casos envolvendo hipervulneráveis.

4. A indicação de tratamento domiciliar (home care) não constitui mera comodidade, mas necessidade terapêutica definida pelo médico assistente, cuja competência técnica prevalece sobre tabelas administrativas de elegibilidade ou diretrizes restritivas da operadora, configurando-se abusiva a negativa de cobertura quando o procedimento substitui a internação hospitalar.

5. O perigo de dano irreparável é evidente diante do quadro clínico degenerativo e da idade avançada da paciente, sendo que o risco financeiro alegado pela operadora não se equipara ao risco de perecimento da vida da segurada.

6. A manutenção da tutela de urgência, condicionada à renovação trimestral do relatório médico (Enunciado no 2 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ), assegura o equilíbrio entre a continuidade do tratamento necessário e o controle da efetividade terapêutica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a cláusula contratual ou a negativa administrativa que exclui o fornecimento de tratamento em regime de 'home care' quando este é prescrito por médico assistente como imprescindível à preservação da vida de paciente idoso e em situação de vulnerabilidade, caracterizando-se como desdobramento do tratamento hospitalar. 2. A ausência de previsão no rol da ANS ou o não preenchimento de tabelas de elegibilidade da operadora não podem se sobrepor ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III, 5o, caput e 196; CDC, arts. 6o, 47 e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AI 2347123-47.2024.8.26.0000; TJ-MT, Apelação Cível 1030903-26.2022.8.11.0041; CNJ, VI Jornada de Direito da Saúde, Enunciado no 2.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MS, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência (Processo no 1028994-22.2025.8.11.0015) movida por
NADIR PEDROSO DE BARROS
, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida empreenda esforços no sentido de custear o tratamento
home care
vindicado na forma prescrita pelo médico, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: a) já fornece à autora tratamento
home care
por meio de nutricionista mensal, médico mensal, enfermeiro semanal, técnico de enfermagem para curativo, fisioterapia 2x na semana e fonoaudiólogo 1x na semana; b) não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente quanto ao atendimento domiciliar de enfermagem 24 horas; c) existe cláusula expressa de exclusão de cobertura de enfermagem domiciliar no contrato firmado; d) a agravada não atende os critérios de indicação de planejamento de atenção domiciliar para internação domiciliar, tendo atingido apenas 06 pontos na Tabela de Avaliação; e) o Rol de Procedimentos da ANS não prevê cobertura para atendimento domiciliar home care; f) não há cobertura contratual para dieta enteral, tratando-se de insumo de uso pessoal. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, revogando a tutela de urgência concedida.

Recolhimento do preparo recursal consta no id. 330147882, conforme certidão id. 331842863.

O recurso foi conhecido (Id. 332407375), todavia, este Relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo e determinou que o pedido/relatório médico seja renovado trimestralmente e apresentado à UNIMED Campo Grande, indicando as metas terapêuticas a fim de avaliar a efetividade do tratamento e adesão da paciente às prescrições médicas indicadas, nos termos do Enunciado no 2 da VI Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

A parte agravada foi intimada e não apresentou contrarrazões, consoante certidão lançada no Id. 341939852.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MS, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência (Processo no 1028994-22.2025.8.11.0015) movida por
NADIR PEDROSO DE BARROS
, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida empreenda esforços no sentido de custear o tratamento
home care
vindicado na forma prescrita pelo médico, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária.

A presente controvérsia cinge-se à análise da legalidade da decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde custeie tratamento domiciliar (home care) em favor de beneficiária centenária portadora de Alzheimer.

A agravante sustenta que a cobertura pleiteada não integra o objeto contratual, encontrando-se expressamente excluída do contrato firmado, além de não constar do Rol de Procedimentos da ANS, argumentando ainda que a beneficiária não preenche os critérios técnicos para internação domiciliar, tendo obtido apenas seis pontos na tabela de avaliação utilizada pela operadora.

De outro lado, a decisão impugnada fundamentou-se na prescrição médica que atesta a necessidade imperativa de cuidados domiciliares especializados para paciente em estado de grave dependência funcional, considerando a prevalência dos direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana sobre eventual limitação contratual. A agravada encontra-se com 99 anos de idade.

Colaciono parte da decisão agravada:

Pois bem. No caso em pauta, conforme laudo médico acostado ao ID n.o 211669480, a autora é portadora de Alzheimer, se encontrando acamada, completamente dependente de terceiros para suas atividades diárias, se alimentando unicamente por sonda nasoenteral, motivo pelo qual necessita de cuidados em regime de
‘home care’
, com urgência.

A autora postulou a cobertura do atendimento médico perante o plano de saúde requerido, momento em que obteve resposta de que não contempla técnico de enfermagem 24h, pois não tem critério de elegibilidade. Neste caso, a resposta do plano de saúde equivale ao indeferimento do pedido – o que se mostra abusivo. É que, como já dito anteriormente, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar. Além disto, ainda que no contrato celebrado entre as partes inexista cláusula contratual que discipline a utilização do serviço, a internação domiciliar pode ser obtida como conversão da internação hospitalar.

Nessa linha de raciocínio, entendo que restou demonstrado, à título precário, a plausibilidade do direito invocado, consubstanciado na relação negocial estabelecida entre as partes e o direito da autora de ter as despesas do tratamento indicado pelo profissional da área médica cobertas pela requerida (
‘fumus boni iuris’
). De idêntica forma, vislumbro o perigo na demora da prestação jurisdicional corporificado pelo risco que o decurso que o tempo pode catalisar, especialmente no que diz respeito ao risco que a saúde da autora suporta, no momento de fragilidade que se encontra (
‘periculum in mora’
).

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência formulado na inicial por Nadir Pedroso de Barros em desfavor de Unimed Campo Grande/MS – Cooperativa de Trabalho Médico, para o fim de
DETERMINAR
que a requerida empreenda esforço no sentido de custear o tratamento vindicado, na forma prescrita pelo médico (ID n.o 211669480), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária para a obrigação de fazer estabelecida.(...)”

O cerne da discussão envolve, portanto, a colisão entre a interpretação literal de cláusulas excludentes de cobertura e os princípios constitucionais protetivos da pessoa idosa em situação de extrema vulnerabilidade, exigindo do julgador a aplicação de técnicas hermenêuticas que harmonizem a autonomia contratual com a função social do contrato de plano de saúde.

o entendimento jurisprudencial tem sido no sentido de que, havendo prescrição médica fundamentada e quadro clínico que justifique o tratamento domiciliar, deve prevalecer o direito à saúde, especialmente quando se trata de paciente idosa em situação de vulnerabilidade.

Neste sentido:

PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DECISÃO QUE ESTENDEU OS EFEITOS DA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE A REQUERIDA AUTORIZE E CUSTEIE, NO PRAZO DE 72 HORAS, O TRATAMENTO "HOME CARE" COM ENFERMAGEM 24 HORAS - IDOSA, A PACIENTE TEM DIAGNÓSTICO DE ALZHEIMER,
ESTÁ ACAMADA, COM DIFICULDADE PARA SUSTENTAR O TRONCO, RISCO DE BRONCOASPIRAÇÃO, HAVENDO INDICAÇÃO EXPRESSA PARA "HOME CARE" COM FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E ENFERMAGEM - RELATÓRIO MÉDICO QUE OFERECE PLAUSIBILIDADE AO DIREITO INVOCADO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 90 DO TJSP – PRECEDENTE -
RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO DECORRENTE DO QUADRO DELICADO DE SAÚDE DA AUTORA – PRECEDENTE - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23471234720248260000 São Caetano do Sul, Relator.: Theodureto Camargo, Data de Julgamento: 28/01/2025, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2025). (destaquei)

O
periculum in mora
, apontado pelo Magistrado de primeiro grau, restou configurado em razão do quadro delicado de saúde da paciente idosa portadora de Alzheimer, cujo declínio nas condições de saúde foi expressamente mencionado na decisão agravada. O direito da beneficiária emerge da prescrição médica que atesta a necessidade de cuidados domiciliares especializados em razão do seu estado clínico gravíssimo.

Conforme documentado nos autos, trata-se de paciente centenária, acamada, completamente dependente para atividades básicas da vida diária, alimentando-se exclusivamente por sonda nasoenteral, em evidente situação de vulnerabilidade extrema.

O risco de dano irreversível
resta evidenciado pela idade avançada da paciente (99 anos), pelo quadro degenerativo progressivo do Alzheimer e pela dependência total para cuidados básicos. A postergação do tratamento prescrito implica risco concreto de agravamento do quadro clínico, com possibilidade de danos irreparáveis à saúde e à vida da beneficiária.

A situação clínica da agravada transcende a mera conveniência ou comodidade.

O contrato de plano de saúde deve ser interpretado de forma sistemática, considerando não apenas as cláusulas isoladas, mas sobretudo os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde, bem como as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. As cláusulas contratuais excludentes, quando confrontadas com situações de risco à vida e à saúde de beneficiário idoso em estado de vulnerabilidade extrema, devem ser interpretadas restritivamente, prevalecendo a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Ademais, a agravante não demonstrou, de forma inequívoca, que a manutenção da decisão lhe causará dano grave e irreparável, uma vez que se trata de prestação de serviços de saúde para os quais foi contratada, ainda que sob modalidade específica. De igual modo, entendo que a alegação de eventual prejuízo financeiro decorrente do custeio dos tratamentos, não se configura como dano grave e irreparável, vez que se trata de operadora de grande porte com capacidade econômica para suportar tais custos durante o tramite processual.

Portanto, diante da necessidade de se
preservar a saúde da agravada
, entendo prudente manter a tutela de urgência deferida pelo juízo
a quo.
Nesse sentido, o precedente colacionado pelo Ministério Público estabelece que
"o tratamento home care, quando prescrito como desdobramento da internação hospitalar e indicado como imprescindível à preservação da saúde do paciente, não pode ser recusado com base em cláusula contratual excludente ou ausência no rol da ANS
" (N.U 1032646-92.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida).

Nesse sentido destaco o entendimento desta Corte:

Tese de julgamento
: "1
. A negativa de cobertura de exame PET-SCAN por plano de saúde é abusiva quando houver prescrição médica fundamentada para paciente com neoplasia maligna, ainda que o procedimento não se enquadre estritamente nas Diretrizes de Utilização da ANS
. 2. O rol da ANS tem caráter taxativo mitigado, devendo ser assegurada a cobertura em casos excepcionais, à luz da medicina baseada em evidências e da dignidade do paciente." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10309032620228110041, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 27/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2025) (destaquei)

Tese de julgamento
: “1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais envolvendo planos de saúde, salvo nos casos de autogestão.
2. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento médico prescrito, com base exclusiva em Diretriz de Utilização da ANS, quando ausente substituto equivalente.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10402065920258110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2025) (destaquei)

Portanto, a medida deferida pelo juízo de primeiro grau observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, determinando apenas o tratamento estritamente necessário conforme prescrição médica, com possibilidade de reavaliação periódica. Ademais, foi estabelecida a renovação trimestral do relatório médico, nos termos do Enunciado no 2 da VI Jornada de Direito da Saúde do CNJ, garantindo o acompanhamento adequado da evolução clínica.

Nesse contexto, a manutenção da tutela de urgência harmoniza-se com o ordenamento jurídico vigente, que privilegia a proteção da vida, da saúde e da dignidade da pessoa humana, especialmente quando se trata de pessoa idosa em estado de dependência total. A interpretação das cláusulas contratuais deve ocorrer à luz desses valores fundamentais, prevalecendo a função social do contrato sobre a literalidade de exclusões que, aplicadas de forma absoluta, conduziriam a resultado desproporcional e incompatível com os princípios constitucionais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
mantendo integralmente a decisão do juízo de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência.

Confirmo, ainda, a determinação de renovação trimestral do relatório médico com indicação das metas terapêuticas, nos termos do Enunciado no 2 da VI Jornada de Direito da Saúde do CNJ, assegurando o acompanhamento adequado da efetividade do tratamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026